Tribunal: STF
Processo: RE 1525264
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc. 98):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ART. 24-A. PORTAL NACIONAL DA DIFAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONFAZ N.º 235/2021. EXIGIBILIDADE DO DIFAL. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. LEI D I S T R I T A L 5 . 5 4 6 / 2 0 1 5 . V A L I D A D E . 



    1 – Portal Nacional DIFAL. Convenio CONFAZ 235/2021. O Portal do Diferencial de Alíquota do ICMS de que trata o art. 24-A, da Lei Complementar n. 87, de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar n. 190, de 2022, é o que foi instituído pelo Convênio 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ por expressa previsão da Lei Complementar referida (art. 24-A, § 5º) ( https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/) e na forma da Lei Complementar n. 24, de 1975. O portal instituído pelo Convenio atende às exigências do art. 24-A, § 1º. da Lei Complementar n. 190/2022, na medida que disponibiliza ferramenta para apuração centralizada do imposto, emissão das guias de recolhimento da diferença e informa a alíquota interestadual da operação. 



    2 – Portal. Caráter central. O fato de estar hospedado em site da rede mundial de computadores de um dos estados da federação não retira do referido portal o caráter centralizado da apuração nem implica em omissão do legislador local, pois a Lei Complementar exige tão somente que o portal seja único. 



    3 – Lei distrital n. 5.546/2015. Validade. No julgamento do RE1287019, que resultou na edição do Tema de repercussão geral n. 1093, o STF não declarou a invalidade da Lei local n. 5546/2015, mas apenas a tornou ineficaz até a elaboração de lei complementar federal: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. Não houve divergência no âmbito daquela corte quanto a este ponto.



    4 – Apelação conhecida, mas não provida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 140).



    Alega a parte recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II, 37, 146, I e III; 150, I e III, b e c, 155, § 2º, XII, todos da Constituição Federal. 



    Defende que todos os dispositivos da LC nº 190/22 devem ser cumpridos para que se torne possível a cobrança válida do DIFAL pelos Estados e pelo Distrito Federal, em especial no que se refere ao art. 24-A, que estabelece o prazo de 60 dias, contados da disponibilização do Portal de apuração do DIFAL, para que as novas definições de contribuinte, local e momento produzam efeitos.



    Aponta que o aludido Portal do Difal foi criado em 30/12/2021, sem contudo, preencher os requisitos legais, pois não se trata de uma ferramenta de centralização para a apuração do imposto e emissão de guias, como exige o art. 24-A da LC nº 190/2022.



    Aduz, ainda, que após o advento da LC 190/2022, não houve a edição de nova lei distrital, internalizando e regulamentando, as diretrizes trazidas na nova norma federal. Entende que, a Lei Distrital nº 5.546/2015, foi publicada antes do julgamento do STF e da publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022.



    Conclui que 



    “Desta forma, resta claro que a exigência do tributo pelo Fisco Distrital não pode ocorrer enquanto a exação do imposto advir de Lei local anterior à publicação da Lei Complementar 190/2022, visto que a primeira detém vício de origem.”



    Nesses termos, requer que seja reformado o acórdão recorrido para afastar a cobrança do DIFAL /ICMS sobre as operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela parte recorrente a destinatários não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal enquanto:



    a) não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022, em observância ao art. 5º, 37 e 146, inc. III da CF;



    b) não for editada uma nova lei no Distrito Federal a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469, respeitando-se os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, em observância aos arts. 146, I e III, e 155, § 2º, XII, todos da CF/88.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, de cujo acórdão fui designado redator, assim me manifestei (amparando-me na orientação firmada pela Corte no Tema nº 1.094) a respeito da discussão quanto à validade e à eficácia das leis estaduais que versaram sobre o ICMS-difal em debate, editadas na vigência da EC nº 87/15, mas antes do advento da lei complementar federal pertinente ao assunto:



    “Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 



    E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 



    Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte” (grifo nosso).



    No tocante às disposições do art. 24-A da LC nº 190/2022, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “A questão recursal controvertida cinge-se em verificar se o atual Portal Nacional das diferenças entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS, previsto no art. 24-A, da Lei Complementar n. 87/2015, com a redação da Lei Complementar nº 190/2022, está conforme as exigências legais e apto para o cálculo do tributo, no âmbito do DISTRITO FEDERAL.



    No mandado de segurança preventivo de origem, a impetrante apelante pede a concessão de segurança para que não seja compelida a recolher o Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL ao Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF, até que seja disponibilizada ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guia de recolhimento de DIFAL que atenda aos requisitos do artigo 24-A da LC 87/96, com alteração concedida pela LC nº 190/22.



    Com base em tal premissa, sobressai que a causa de pedir do processo de origem se embasa na alegada insuficiência do Portal Nacional do DIFAL, com alegação de que este não cumpre os requisitos delineados no artigo 24-A da LC 87/96, introduzido pela LC nº 190/22, pleiteando a abstenção do ente distrital quanto à cobrança do diferencial entre a alíquota interna e interestadual do ICMS.



    Em análise prefacial, cumpre anotar que o artigo 155, inciso II, da Carta Magna (redação dada pela EC nº 3/93) preconiza que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação- ICMS.



    Com a dinâmica econômico-social, a sistemática originária de cobrança passou a gerar desequilíbrio na distribuição do imposto entre os Entes Federados, tendo em vista que o produto da arrecadação ficava com os Estados fornecedores dos bens e serviços. Assim, com a finalidade de corrigir as distorções, equilibrar a distribuição do ICMS e evitar sua concentração em determinadas Unidades Federadas, sobreveio a EC nº 87/2015, que alterou os incisos VII e VIII do §2º do art. 155 para introduzir novo regramento do tributo, nos seguintes termos



    (...)



    A nova sistemática de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS relativo a operações interestaduais foi disciplinada pelo Convênio ICMS-CONFAZ nº 93/2015 e, no âmbito do Distrito Federal, pelas alterações introduzidas pela Lei nº 5.546/15 na Lei nº 1.254/96, que dispõe sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.



    Nesse cenário, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996, Lei Kandir, para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.



    De acordo com a sistemática regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, o destinatário do produto, contribuinte do ICMS, consumidor final ou não, e que esteja localizado em outro Estado, é o responsável pelo recolhimento da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.



    Por outro lado, caso o destinatário seja consumidor final não contribuinte, o imposto passa a ser devido pelo vendedor/remetente, situado no Estado de origem, ao Estado destinatário. Essa segunda hipótese versa sobre relação jurídica entre o remetente do bem e o Estado destino, que corresponde à nova regra de sujeição tributária.



    Com o advento da LC nº 190/22, a LC nº 87/96 passou a prever a incidência do ICMS em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, considerando contribuinte o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto, e o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto (artigo 4º, §2º, incisos I e II).



    O artigo 24-A, caput e § 1º, do referido diploma legislativo complementar determina a divulgação de portal próprio pelo Estado e Distrito Federal, apontando as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, in verbis:



    Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. 



    § 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: 



    I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;



    II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; 



    III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e 



    IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. 



    § 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. 



    § 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. 



    § 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. 



    § 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea ‘b’ do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.



    Por força da própria Lei Complementar (art. 24-A, § 5º), o Portal Nacional é definido conforme o convenio instituído pela Lei Complementar n. 24, de 07 de janeiro de 1975. Por sua vez, o Convênio CONFAZ n. 235/2021, que o instituiu o Portal Nacional vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado no endereço eletrônico https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/ não padece de nenhuma ilegalidade. O fato de ser hospedado na secretaria de um dos estados da Federação não lhe retira o caráter nacional, pois definido em entidade nacional (CONFAZ) prevista em Lei Complementar federal.



    Tal convênio foi formalizado no dia 27 de dezembro de 2021, já no encerramento das discussões sobre elaboração da Lei Complementar, e publicado no dia 06 de janeiro de 2022, após a publicação desta. Não procede, pois, a alegação de que o Convenio normativo é anterior e incompatível com a nova regra instituída pela Lei Complementar n. 190, de 2022.



    O fato de a previsão normativa constante do art. 24-A, § 2º. se referir ao verbo no futuro (conterá) não torna a construção inválida. É argumento sem consistência jurídica. A exigência da Lei Complementar n. 190/2022 sobre a funcionalidade do referido Portal, é que conte com ferramenta que permita (art. 24-A, § 1º.):



    · a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º(diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual)



    · a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino;



    · a alíquota interestadual da operação.



    O referido Portal Nacional apresenta, na aba “home” link para o modo de apuração, na aba “serviços” orientação e emissão de guias, e na aba “legislação” as alíquotas estaduais. Não há, pelo impetrante, indicação precisa sobre qual funcionalidade impede a emissão das guias de recolhimento do imposto.



    O Convênio CONFAZ nº 235, de 27 de dezembro de 2021, que instituiu o Portal Nacional do DIFAL, elenca as mesmas informações exigidas pela legislação complementar supracitada.



    Demonstrada a existência do Portal Nacional, caberia à autora demonstrar que o referido mecanismo não funciona ou que apresenta defeito, o que não foi sequer alegado, hipótese que demandaria prova técnica especializada, incompatível com o rito do Mandado de Segurança.



    Por isso, rejeita-se a alegação de insuficiência do Portal DIFAL para o exercício da exação fiscal”.



    Como se nota, o acórdão recorrido asseverou o cumprimento da determinação de criação do portal do Difal prevista na LC 190/2022, com as devidas orientações para emissões de guias para recolhimento da exação para todos os entes federais, de forma centralizada, ressaltando, ainda, o seu caráter facilitador e não de requisito para o cumprimento da obrigação tributária.



    Em assim sendo, divergir das conclusões da Corte de origem demandaria a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e do contexto fático, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    Por fim, deixo de conhecer do recurso com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional por ausência de fundamentação nesse sentido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente